Tribunal: STF
Processo: ARE 1392726
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado do Rio Grande do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega caber ao Município recorrido a responsabilidade civil em ação de indenização por danos morais oriundos de alagamentos ocorridos na residência da parte autora. Aparelhado o recurso na violação do art. 30, VIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, considerada a ilegitimidade passiva do Município recorrido para a ação de indenização por danos morais decorrentes de alagamentos causados pelo transbordamento de águas fluviais. A ementa está assim redigida:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ COM INUNDAÇÃO DE ÁREAS PRÓXIMAS E ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DIREITO EVIDENCIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais em face do Estado do Rio Grande do Sul, em razão do alagamento da residência da parte autora, decorrente do transbordamento do Arroio Feijó. Fato ocorrido em 2017. 2. A responsabilidade civil dos demandados é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo. 3. Precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que se trate de omissão. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008591331. 4. Caso dos autos, em que a omissão do réu caracteriza-se pela ausência de obras aptas e evitar, de fato, o transbordamento do Arroio Feijó, que causa a inundação e alagamentos nas residências. 5. Prova suficiente da residência da autora na localidade atingida pelas cheias. Dever de indenizar configurado. 6. Danos morais configurados. Fixação do valor sopesando-se: punição ao ofensor, evitando-se a mantença da omissão; condições sociais econômicas da parte lesada e repercussão do dano. Isto sem representar vantagem exagerada ou enriquecimento indevido. Quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que atende os requisitos mencionados. 7. Sentença de improcedência reformada. DE OFICIO E POR MAIORIA, EXTINGUIR O FEITO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA AUTORA, À UNANIMIDADE.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem decidiu a lide à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como do acervo probatório dos autos. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, além do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]” (ARE 1343582 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 28.10.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 974784 AgR-segundo, Rel. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora